Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INTERESSE ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA VARA CÍVEL.

1. No caso, a discussão possessória envolve apenas particulares, sem que haja interesse público direto, ou questão atinente a matéria ambiental, urbanística ou fundiária, o que afasta a competência da Vara especializada do Meio Ambiente.

2. As Varas Cíveis são competentes para o julgamento das ações petitórias e possessórias entre particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria.